Tribunal: TJDFT
Processo: 0704354-47.2026.8.07.0001
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: Processual civil. Embargos à execução. Prazo processual. 15 dias úteis. Suspensão. Art. 220 do CPC. Tempestividade reconhecida. Sentença desconstituída.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que não conheceu dos embargos à execução por intempestividade e extinguiu o feito sem exame do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se os embargos à execução foram opostos tempestivamente, considerando-se a contagem do prazo à luz do art. 220 do CPC e do feriado forense do dia 8 de dezembro.
III. Razões de decidir
3. O art. 915 do CPC estabelece que o executado pode opor embargos no prazo de 15 dias úteis, contados da juntada aos autos do mandado de citação.
4. A partir de 20/12/2025, aplicou-se suspensão dos prazos processuais prevista no art. 220 do Código de Processo Civil, que se estendeu até 20/1/2026, reiniciando-se no primeiro dia útil subsequente, no caso, em 21/01 e se encerrando em 29/1.
5. Mostram-se tempestivos os embargos à execução opostos no prazo legal.
IV. Dispositivo
6. Apelo provido. Sentença desconstituída.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 220, 224 e 915.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0716973-80.2024.8.07.0000, Rel. ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, j. 02/08/2024; TJDFT APC 0704739-32.2025.8.07.0000, Rel. VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, j. 05/08/2025.